Tribunal: TJES
Processo: 0000094-46.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-46.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE FANTINATO BAIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, bem como pela prova oral coligida aos autos.

2.
Considerando que as vítimas apresentaram versão firme e segura, confirmada por outros elementos de prova, e não havendo indicativos de falsa imputação, entendo que não restam dúvidas da responsabilidade penal do réu.

3. É cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

4. Necessário registrar que, há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ FANTINATO BAIENSE
em face da Sentença de id 8455662, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, duas vezes, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, no regime semiaberto.

Razões recursais apresentadas no id 8455668, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões (id 8455670), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 9599097).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ FANTINATO BAIENSE
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, duas vezes, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, no regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra em síntese que:

No dia 12 de dezembro de 2020, nesta Comarca, o denunciado acima, agindo de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas de urgência, deferidas em favor de sua genitora Elisabel Fantinato Baiense, bem como ofendeu a integridade física de sua irmã Silvana Fantinato Baiense.

Segundo consta, foram deferidas, em favor da vítima ELISABEL, medidas protetivas de urgência em referência aos autos nº 00006692520228080021, sendo o denunciado intimado em 12/09/2022.

Não obstante, em 02/02/2024 o denunciado se dirigiu à residência de sua genitora na intenção de pegar bens para vender e comprar entorpecentes. Com a negativa da vítima ELISABEL, o denunciado, bastante agressivo, quebrou diversos móveis da residência e, em seguida, empurrou a vítima e desferiu um tapa em seu rosto.

Ato contínuo, a vítima SILVANA chegou ao local e tentou ajudar ELISABEL, porém também foi agredida pelo denunciado com um empurrão que a derrubou ao chão. Com isso, o marido de SILVANA, Sr. MÁRCIO, entrou em luta corporal com o denunciado, que foi imobilizado até a chegada da polícia militar.

Por fim, enquanto era levado pelos policiais, o denunciado ameaçou de morte as vítimas dizendo que “quando fosse solto iria matá-las”.

Diante de tais premissas, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua mãe e irmã.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de id 8455638
, declarações inquisitoriais das vítimas e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência da mencionada
contravenção penal.

Nesse sentido, extrai-se do feito, que a vítima Elisabel, em depoimento prestado em Juízo, declarou que no dia dos fatos,
avistou o apelante saindo de casa com um ventilador para vender, com a finalidade de comprar entorpecentes, e foi repreendê-lo, momento em que o acusado iniciou uma discussão e a empurrou desferindo um leve tapa em seu rosto e jogado o ventilador nela.

Por seu turno, a vítima Silvana, relatou que no momento da discussão, ao tentar afastar o apelante de seu esposo que, no intuito de contê-lo, entrou em luta corporal com este, tendo também sido empurrada pelo acusado.

O policial militar Edivaldo Silva Coimbra, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que as vítimas acionaram a polícia em razão das agressões e descontrole do réu, asseverando que não é a primeira ocorrência envolvendo o acusado, e que ele traz muito transtorno para a família.

O réu, por sua vez, afirmou que no dia dos fatos tomou medicamento e consumiu bebida alcoólica, confirmando que se lembra de ter empurrado sua irmã, entretanto, não se recorda de ter agredido sua mãe.

Nesse contexto, considerando que as vítimas apresentaram versão firme e segura, confirmada por outros elementos de prova, e não havendo indicativos de falsa imputação, entendo que não restam dúvidas da responsabilidade penal do réu.

Por conseguinte, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

No mesmo caminho, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Necessário registrar, outrossim, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Dessa forma, em que pese a alegação de ausência de prova apta a embasar a condenação do apelante, conforme argumentado, a prática do delito apurado nos autos, pelo acusado, encontra-se satisfatoriamente comprovada.

Com efeito, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pela contravenção penal em comento.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.